Tribunal: TJSP
Processo: 2001867-96.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Execução de título extrajudicial – Instrumento particular de confissão de dívida - Rejeição da desconsideração da personalidade jurídica invocada, mas sem fixação de honorários advocatícios – Pleito para fixação de honorários advocatícios em razão da improcedência do incidente de

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Execução de título extrajudicial – Instrumento particular de confissão de dívida - Rejeição da desconsideração da personalidade jurídica invocada, mas sem fixação de honorários advocatícios – Pleito para fixação de honorários advocatícios em razão da improcedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Possibilidade – Artigo 85 do CPC/2015.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pelo agravado. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2001867-96.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO DAYCOVAL S/A, é embargado RIO GRANDE PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001867-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.383 - fss
2
Embargos de Declaração n.o 2001867-96.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Banco Daycoval S.A.
Embargada: Rio Grande Participações Ltda.
Interessado: Academia de Ginástica de Sorocaba Ltda. - Runner
Comarca: São Paulo (28a Vara Cível do Foro Central
- Proc. n.o 0028735-73.2019.8.26.0100)
Juiz (a):
Flavia Poyares Miranda
VOTO N.o 44.383
Embargos de Declaração Agravo de instrumento Incidente de
desconsideração de personalidade jurídica Execução de título
extrajudicial Instrumento particular de confissão de dívida -
Rejeição da desconsideração da personalidade jurídica invocada,
mas sem fixação de honorários advocatícios Pleito para fixação
de honorários advocatícios em razão da improcedência do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica

Possibilidade Artigo 85 do CPC/2015.
Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro
material para os embargos opostos pelo agravado. Além disso, os
embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias
postas em discussão.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão de fls. 45/49 que
deu provimento ao agravo de instrumento interposto contra as rr. decisões
trasladadas a fls. 13/14 e 17/18 (fls. 171/172 e 178/179 dos autos principais),
proferidas nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001867-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.383 - fss
3
opostos em ação de execução de título extrajudicial, fundada em instrumento
particular de confissão de dívida, para fixar os honorários advocatícios em favor
da agravante na quantia de três mil reais (art. 85, § 8o, do CPC/2015), nos termos
que constaram do acórdão. Em embargos de declaração o agravado, ora
embargante, argui, em síntese, que há omissão no acórdão, tendo-se em conta
que no caso em tela não se há de falar em fixação de honorários advocatícios em
razão da improcedência da desconsideração da personalidade jurídica discutida
na demanda; que o STJ entende que não aplica honorários advocatícios, ou seja,
que não há previsão de honorários sucumbenciais frente ao art. 85, § 1o, do
CPC/2015; que houve violação ao art. 93, IX, da CF; necessidade de
prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam a suprir
omissão, obscuridade ou contradição, não sendo possível acolher pretensão que
visa à modificação do julgamento proferido, submetendo-o a nova apreciação de
questões já decididas (RJTJESP-Lex 126/373).
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os embargos
declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida, contradição
ou omissão, não cabendo reformar decisão com base em alegação de erros no
julgamento, eis que não possuem natureza infringente' (Revista Trimestral de
Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836, 147/687 e Revista dos
Tribunais 679/198)” Como mencionado no Acórdão proferido pela 8a Câmara
de Direto Público desta Corte, de relatoria do Des. Jarbas Gomes, os Embargos
de Declaração no 0037855-34.2012.8.26.0053, julgado em 2.9.15.
Portanto, não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão (artigo 535, I e II, do CPC/1973; art. 1.022 do
CPC/2015). O embargante se insurge contra a conclusão à qual a turma julgadora
chegou, com base em todas as provas contidas no processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001867-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.383 - fss
4
Constaram do acórdão as razões que levaram a turma
julgadora a considerar a reforma da respeitável decisão e determinar a fixação
dos honorários advocatícios em favor da agravante na quantia de três mil reais
(art. 85, § 8o, do CPC/2015).
A turma julgadora entendeu que no “se houver
necessidade de desencadeamento dos atos executórios para o prosseguimento da demanda ora
discutida, continua cabível o arbitramento de honorários advocatícios de acordo com o art. 85, § 1o,
do CPC/2015, pois 'são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de
sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente'. A propósito, tem decidido este Tribunal: 'Cumprimento de sentença -
Desconsideração da personalidade jurídica Incidente - Fixação de honorários advocatícios
Possibilidade - Aplicação do princípio da causalidade - Precedentes deste E. TJSP - Fixação da
verba honorária, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC - Decisão reformada - Recurso provido
em parte. (...). No caso dos autos, a parte agravada teve a sua pretensão de desconsideração da
personalidade jurídica rejeitada e, portanto, as verbas da sucumbência devem recair sobre ela, por
ser quem deu causa ao incidente. Com efeito, para fins de imposição de obrigação ao pagamento
de honorários advocatícios o princípio da causalidade deve ser o critério' (AI no
2041293-86.2018.8.26.0000, de Araraquara, 1a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
AUGUSTO REZENDE, j. em 25.9.2018). 'Agravo de instrumento - Incidente de desconsideração de
personalidade jurídica - Rejeição - Pretensão de fixação de honorários advocatícios - Possibilidade,
não obstante ausência de previsão no art. 85, § 1o, do CPC/2015 - Agravante que foi instada a se
manifestar e constituiu advogado nos autos - Art. 135 do CPC/15 - Princípio da causalidade -
Decisão reformada - Recurso provido' (AI no 2080983-25.2018.8.26.0000, de Guarulhos, 36a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. WALTER CESAR EXNER, j. em 30.8.2018). 'Agravo de
instrumento - Ação de execução de título extrajudicial - Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica julgado improcedente - Pretensão da agravante de condenação da
exequente ao pagamento de honorários advocatícios Possibilidade - Honorários advocatícios que
são discutíveis no caso - Entretanto, a exequente deu causa ao incidente, não tendo a parte
agravante outra alternativa senão contratar advogado para se defender - Prevalência da regra no
sentido de que o vencido deve suportar essa verba - Princípios da sucumbência e da causalidade
que convergem no caso concreto - Hipótese de reforma da decisão agravada, para condenar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001867-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.383 - fss
5
exequente em honorários advocatícios, ora fixados por equidade em R$ 2.500,00 (art. 85, § 8o, do
CPC) - Recurso provido nessa parte. Litigância de má-fé Ausência de conduta da exequente, ora
agravada que tenha extrapolado o limite de seu direito processual Hipótese de manutenção da
decisão recorrida, nessa parte Recurso parcialmente provido' (AI no 2178071-97.2017.8.26.0000,
12a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. Jacob Valente, j. em 10 de novembro de 2017)”
(fls. 47/49).
Portanto, sob o manto dos embargos de declaração o
que busca o agravado é a reforma do julgamento, o qual está suficientemente
fundamentado em todos os aspectos necessários à extração de seu dispositivo.
O fato é que o agravado pleiteia a manutenção da
decisão agravada que julgou improcedente o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica na demanda em discussão, deixando de fixar honorários
advocatícios, ou seja, na realidade, o que pretende o embargante é o reexame da
questão já apreciada pela Turma Julgadora, o que não pode ser buscado por meio
dos embargos de declaração que não se prestam a corrigir eventuais erros de
julgamento. Trata-se, no presente caso, de inconformismo contra o julgamento de
mérito do recurso, com caráter de infringência, incompatível com os embargos
de declaração opostos. Além disso, não incumbe ao julgador referir-se a todos os
dispositivos legais apontados pelas partes.
Quanto
ao
prequestionamento
para
fins
de
interposição de recursos aos Tribunais Superiores, não é preciso que o julgador
se refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais e legais
supostamente aplicáveis ao caso, mesmo porque o acórdão fundamentou-se o
quanto necessário em argumentos suficientes à sustentação do julgamento. Neste
sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O julgador, desde que
fundamente suficientemente sua decisão, não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, a ater-se aos fundamentos por elas apresentados nem a rebater um a um todos os
argumentos levantados, de tal sorte que a insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza
a oposição de embargos de declaração” (EDcl na AR no 3788/PE, Primeira Seção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001867-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.383 - fss
6
relator: Min. Benedito Gonçalves, j. em 25.08.10, DJE de 03.09.10, v. u.). “O
julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida” (EDcl no MS no 21.315/DF, Relator: Min. Diva Malerbi
(desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. em 08/06/2016,
DJE de 15/06/2016).
Deve ser lembrado que “os embargos declaratórios não são
a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que o
embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP, Terceira Turma,
Relator: Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de 02.05.12, v. u.). O
inconformismo da parte
quando não presentes omissão, contradição,
obscuridade ou erro material deve ser manifestado por meio de recurso próprio,
que não são os embargos de declaração.
De qualquer modo, para evitar prejuízo à parte,
observo que não houve ofensa ao art. 93, IX, da CF.
Por conseguinte, rejeito os embargos de declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica